Tribunal: TRF3
Processo: 5002598-06.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
315/1006)

5002598-06.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002598-06.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

AGRAVADO: GUILHERME DA CUNHA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA - DF56145-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FRANCIELE RIBEIRO SILVA - DF54950-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL EM CERTAMES. DISTINÇÃO ENTRE METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INEP contra decisão que, em mandado de segurança, determinou a anulação das questões no 02, 10 e 40 do Revalida 2025/2, com atribuição de pontuação ao candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a intervenção judicial para anular questões de exame público; e (ii) saber se houve ilegalidade ou erro material nas questões impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional em certames limita-se à verificação da legalidade e do cumprimento do edital. Não cabe substituição da banca examinadora nos critérios de correção.

A anulação judicial de questões exige demonstração de erro material evidente ou violação às regras do certame.

O Revalida e o ENAMED possuem finalidades e metodologias distintas de avaliação. A exclusão de questões no ENAMED por critérios estatísticos não impõe sua anulação no exame habilitatório. Não comprovada ilegalidade na atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para afastar a determinação de anulação das questões.

Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre certames públicos, sem substituir a banca examinadora. 2. A anulação judicial de questão objetiva depende de erro material evidente ou ilegalidade. 3. Exames com metodologias distintas admitem tratamento diferenciado quanto à exclusão de itens.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002598-06.2026.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA - DF56145-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FRANCIELE RIBEIRO SILVA - DF54950-A

AGRAVADO: GUILHERME DA CUNHA RODRIGUES

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP em face de decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu o pedido liminar para determinar que o recorrente proceda à anulação das questões 02, 10 e 40 do Caderno Tipo I do Revalida 2025/2, atribuindo ao agravado a respectiva pontuação.

Alega a parte agravante, em síntese, que o Revalida e o ENAMED, embora tenham compartilhado questões e sido aplicados simultaneamente, são exames com objetivos, editais e públicos distintos. As questões no 02 e 40 do ENAMED foram excluídas apenas para fins estatísticos, por inadequação ao modelo da Teoria da Resposta ao Item (TRI), não havendo erro ou vício a justificar sua anulação no Revalida, que adota a Teoria Clássica dos Testes (TCT), já a questão no 10 do ENAMED foi anulada por erro material no enunciado, o qual não se repetiu no Revalida. Requer a antecipação da tutela recursal.

Foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Opostos embargos de declaração contra esta decisão pela parte agravada, com resposta ofertada pelo INEP.

Não foi apresentada contraminuta pela parte agravada.

O Ministério Público Federal não ofertou parecer, manifestando-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

O agravo de instrumento comporta provimento.

É pacífico na jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Superiores que a atuação do Poder Judiciário em certames seletivos e concursos públicos deve se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital. Não cabe ao Judiciário, na hipótese, substituir-se à Administração nos critérios de seleção.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB/SP. ALTERAÇÃO DE NOTA PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. PROBLEMAS DO EXAME QUE ULTRAPSSAM À ANÁLISE DO CONTEUDO E CORREÇÃO DA PROVA. CONTROLE JURISDICIONAL. VIABILIDADE. REEMESSA OFICIAL IMPROVIDA.

1. Não cabe ao Judiciário, substituindo os critérios de aferição da banca examinadora, efetuar revisão de prova de candidato ao Exame de Ordem dos Advogados do Brasil, pois, incumbe ao Poder Judiciário tão somente o exercício do controle da legalidade do referido certame, sendo, inclusive, vedado apreciar critérios de formulação de questões e correção de prova, com atribuição de nota, cuja responsabilidade é da própria banca examinadora do concurso.

2. Tendo em vista a nova avaliação da prova efetivada pela CESPE-UnB, certamente, esta veio corroborar com a qualidade ilibada desta nova correção, o que se permite concluir sua legitimidade e validade, produzindo seus efeitos, dentre eles a aprovação do impetrante no Exame da Ordem no 2009.2, ressaltando, mais uma vez que a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso.

3. Remessa oficial improvida.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 327358 - 0001485-97.2010.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, julgado em 20/07/2016, e-DJF3:08/08/2016-grifei)

ADMINISTRATIVO. OAB. EXAME DE ORDEM. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os impetrantes Luciana Bolognini Colla e Wadih Kaissar El Khouri já obtiveram aprovação em exame posterior da OAB, estando definitivamente inscritos na entidade de classe, caracterizando a ausência de seu interesse no feito.

2. Consoante entendimento pacificado pelo STF, "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas." (AI 827.001 AgR, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, DJe-061 30/03/2011, publicado 31/03/2011).

3. Na mesma esteira, o STJ, quando firma que a "intervenção do Judiciário para controlar os atos de banca examinadora de concurso público restringe-se à averiguação da legalidade do procedimento, não sendo-lhe possível substituir a referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas, os critérios de correção das provas ou a resposta do gabarito final. Precedentes: AgRg no REsp 1260777 / SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 16/03/2012; AgRg no RMS 21654 / ES, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14/03/2012; AgRg no REsp 1221807 / RJ; 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 07/03/2012; AgRg no REsp 1301144 / RJ, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 30/03/2012.". (AgRg no AREsp 187.044/AL, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 10/08/2012)

4. O reconhecimento de eventual erro material na questão da peça prática não conduz, de forma automática, à simples anulação da questão e a garantia da inscrição definitiva dos candidatos nos quadros da Ordem, afastando-se, destarte, a exigência legal de se aferir o seu efetivo conhecimento e preparo mediante a avaliação regular pela via do certame ora hostilizado, posto que interdita a supressão da via administrativa pela obtenção do provimento jurisdicional ora suplicado, nos termos de consolidada jurisprudência das Cortes Superiores (no mesmo sentido, este Tribunal, Apelação/Reexame Necessário no 2004.61.00.011133-3/SP, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Sexta Turma, j. 05/11/2009, D.E. 16/12/2009).

5. Extinto o feito em relação aos impetrantes Luciana Bolognini Colla e Wadih Kaissar El Khouri, nos termos do art. 267, VI, do CPC.

6. Apelação a que se nega provimento no que se refere aos impetrantes remanescentes."

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 289043 - 0011110-68.2004.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 25/09/2014, e-DJF3:09/10/2014-grifei)

No mesmo compasso, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. REVISÃO DO GABARITO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A intervenção do judiciário para controlar os atos de banca examinadora de concurso público restringe-se à averiguação da legalidade do procedimento, não sendo-lhe possível substituir a referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas, os critérios de correção das provas ou a resposta do gabarito final. Precedentes: AgRg no REsp 1260777 / SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 16/03/2012; AgRg no RMS 21654 / ES, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 14/03/2012; AgRg no REsp 1221807 / RJ; 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 07/03/2012; AgRg no REsp 1301144 / RJ, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 30/03/2012.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 187.044/AL, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 10/08/2012-grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. OAB. EXAME DE ORDEM. CONTROLE JURISDICIONAL. CORREÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Poder judiciário não pode substituir a banca examinadora, tampouco se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público, aí incluído o exame da Ordem dos Advogados do Brasil.

2. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.133.058/SC, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04/05/2010, DJe 21/05/2010-grifei)

Somente em casos excepcionais, se demonstrado erro jurídico grosseiro na formulação de questão em concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, admite-se sua anulação pelo Poder Judiciário.

Esse é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. POSSIBILIDADE. LIMITE. VÍCIO EVIDENTE. ERRO MATERIAL INCONTROVERSO. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção de provas. Com efeito, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrados na Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu exame.

2. Excepcionalmente, em havendo flagrante ilegalidade de questão objetiva de prova de concurso público (exame de ordem) que possa causar dúvida, como é o caso, bem como ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes.

3. Recurso especial não-provido.

(REsp no 731.257/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - Unânime - DJe 05/11/2008-grifei)

Ocorre que não houve comprovação de maneira clara e inequívoca de que a banca examinadora agiu com ilegalidade, nem comprovou a parte recorrida a existência de erro grosseiro nas questões nas quais pretende ela a alteração de nota.

No ponto específico, relacionado à identidade dos concursos, embora a argumentação da parte agravada pareça, à primeira vista, merecer acolhimento, foi divulgada nota no portal do Inep, revelando a inexistência de identidade jurídica e técnica entre as situações, afastando qualquer ilegalidade no tratamento diferenciado dispensado às referidas questões:

https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/enamed/como-sao-calculadas-as-notas-do-enamed-2025

O INEP demonstrou, na referida nota, que o ENAMED e o REVALIDA são exames distintos, tanto na finalidade quanto na metodologia de correção:

O ENAMED é uma avaliação de desempenho aplicada a estudantes e cursos de medicina, com caráter avaliativo e classificatório, cuja correção se baseia na Teoria de Resposta ao Item (TRI), utilizando parâmetros psicométricos como dificuldade, discriminação e ajuste ao modelo estatístico adotado.Já o REVALIDA é um exame de natureza habilitatória, destinado à revalidação de diplomas médicos expedidos no exterior, com correção baseada na Teoria Clássica dos Testes (TCT), em que cada acerto possui valor fixo, e questões anuladas são pontuadas integralmente para todos os candidatos.

Essa distinção é relevante: no ENAMED, algumas questões foram desconsideradas estatisticamente por não se ajustarem à TRI — sem que houvesse vício técnico ou erro de conteúdo. No REVALIDA, por utilizar a TCT, tais critérios não se aplicam, razão pela qual as mesmas questões foram mantidas, inclusive após análise da banca examinadora na fase recursal.

A única questão efetivamente anulada no ENAMED por erro material foi a Questão 10 do Caderno de Provas n.o 1 (equivalente à questão 60 do caderno n.o 2), em razão de uma divergência textual. Contudo, tal erro não se repetiu no Revalida, conforme atestado pelo INEP.

As demais questões, no 02 e 40 do caderno n.o 1 e as questões 52 e 90 do caderno n.o 2, foram apenas desconsideradas no ENAMED por razões estatísticas internas, sem qualquer vício reconhecido em seu conteúdo. Portanto, não há justificativa técnica ou jurídica para sua exclusão no Revalida, que segue metodologia diversa e autônoma.

A atuação do INEP, nesse contexto, está devidamente fundamentada em critérios objetivos, com observância ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. O tratamento distinto decorre de fundamentos técnicos válidos e específicos, afastando a configuração de ofensa à isonomia.

Demonstrado o fumus boni iuris, verifico a presença do periculum in mora, vez que a eficácia da tutela jurisdicional, visa evitar danos irreparáveis à parte recorrente.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS MÉDICOS. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL EM CERTAMES. DISTINÇÃO ENTRE METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INEP contra decisão que, em mandado de segurança, determinou a anulação das questões no 02, 10 e 40 do Revalida 2025/2, com atribuição de pontuação ao candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a intervenção judicial para anular questões de exame público; e (ii) saber se houve ilegalidade ou erro material nas questões impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional em certames limita-se à verificação da legalidade e do cumprimento do edital. Não cabe substituição da banca examinadora nos critérios de correção.

A anulação judicial de questões exige demonstração de erro material evidente ou violação às regras do certame.

O Revalida e o ENAMED possuem finalidades e metodologias distintas de avaliação. A exclusão de questões no ENAMED por critérios estatísticos não impõe sua anulação no exame habilitatório. Não comprovada ilegalidade na atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para afastar a determinação de anulação das questões.

Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre certames públicos, sem substituir a banca examinadora. 2. A anulação judicial de questão objetiva depende de erro material evidente ou ilegalidade. 3. Exames com metodologias distintas admitem tratamento diferenciado quanto à exclusão de itens.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão